Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-80.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. O réu foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa por furto qualificado, mediante escalada. 2. O acusado apelou, não questionando a condenação, mas pleiteando ajustes na dosimetria da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. O réu foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa por furto qualificado, mediante escalada. 2. O acusado apelou, não questionando a condenação, mas pleiteando ajustes na dosimetria da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a dosimetria foi fixada corretamente; (ii) se é cabível o afastamento da qualificadora reconhecida; (iii) se o crime foi tentado ou consumado; e (iv) se há como modificar o regime fixado e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria do crime são inquestionáveis, com confissão do réu que encontrou ressonância nas demais provas produzidas nos autos. 5. A qualificadora da escalada foi devidamente comprovada por laudo pericial, não havendo razão para seu afastamento. 6. O crime foi consumado, não se aplicando a tese da tentativa. 7. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando os diversos maus antecedentes do réu. 8. O regime inicial fechado e o afastamento da substituição da pena corporal são justificados pela reincidência e maus antecedentes.
IV. Dispositivo e tese 9. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação e a pena imposta. 10. Tese de julgamento: "1. A pena foi corretamente fixada. 2. A qualificadora do furto foi comprovada e a tentativa não se aplica." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - Legislação: CP, art. 155, § 4o, II. - Jurisprudência: STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.514.105/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1/10/2024, STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.592.660/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024.